Tribunal: TJPA
Processo: 0815889-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815889-66.2020.8.14.0301

APELANTE: LYGIA BASTOS VELOSO

APELADO: HELOISA HELENA SILVA IZOLA OU PROCURADOR CHEFE PROCURADORIA FISCAL, MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
. PEDIDO VISANDO À NULIDADE DE ATO DECORRENTE DE INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA À COMUNA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual híbrido
da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LYGIA BASTOS VELOSO

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em desfavor de
Município de Belém
e
Procuradoria-Geral do Município de Belém
,
denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos (id. 10887203), “verbis”:

“...

Nesta toada, deve o contribuinte ou o responsável tributário informar o endereço no qual receberá notificações quando da prática de atos administrativos fiscais que atinjam sua esfera jurídica, a exemplo da decisão administrativa de primeira instância. Isso se dá para que esta comunicação permita que o sujeito passivo exerça seus direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório, desde que observados os requisitos formais e legais para tanto.

Por esta razão, o art. 205 do Código Tributário de Rendas do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.056/1977) dispõe que os interessados deverão ter ciência do ato que determinar o início do processo administrativo fiscal, bem como de todos os demais de natureza decisória ou que lhe imponham a prática de qualquer ato, através de intimação.

A lei em comento elenca três formas de se aperfeiçoar a intimação, quais sejam: a) pessoal, por meio de autoridade competente; b) via postal; c) por edital (ex vi do art. 206). Mister registrar que não há ordem de preferência entre as duas primeiras modalidades, o que autoriza a Administração Pública optar por qualquer uma delas sem que gere nulidade ao processo administrativo fiscal.

Neste diapasão, o art. 23, §4º, I, do Decreto nº 70.235/1972 consigna que para fins de intimação, considera-se o domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.

Destarte, é para este endereço que a comunicação será encaminhada, seja por meio de servidor ou por carta com aviso de intimação.

Deste modo,
é hialino ser ônus do sujeito passivo manter seus dados cadastrais atualizados junto à Administração Tributária,
mormente quando ele próprio instaura um procedimento administrativo para fins de impugnação do lançamento realizado ou do auto de infração lavrado, pois evidente seu interesse no regular processamento do feito.

Ora, é descabido atribuir à autoridade administrativa a obrigação de buscar e localizar o endereço atual de cada contribuinte, notadamente pelo fato de a lei conferir a este o dever de indicar e atualizar o seu domicílio fiscal, conforme dito alhures.

Assim, ainda que o sujeito passivo tenha mudado de endereço, se não houver comunicado a alteração à Administração Tributária, será considerada válida a intimação direcionada ao domicílio fiscal eleito e informado pelo contribuinte anteriormente.

...

Outrossim, importante registrar que não se exige que a intimação postal seja recebida pelo próprio contribuinte ou responsável pessoa física.

...

A Corte Superior, por sua vez, corrobora com este posicionamento, ao definir que
é desnecessária que a intimação seja feita pessoalmente ao contribuinte pessoa física, bastando que, além de ser entregue em seu domicílio fiscal, seja recebida por quem o senso comum permita atribuir tal responsabilidade.

...

No caso em apreço, observa-se que o Aviso de Recebimento (ID n. 15880502) foi recebido por pessoa diversa da impetrante,
contudo, tratava-se de outra cartorária, que recebeu a documentação sem qualquer ressalva ou indicação de possível equívoco.

Não há nos autos nenhuma documentação apresentada pela impetrante que demonstre que tenha comunicado a

alteração do endereço do cartório ao fisco municipal. Tampouco resta comprovado que informou não mais exercer a função de cartorária interina e a cessação das atividades no endereço constante no sistema municipal, descumprindo a determinação do art. 62 da LM nº 7.056/77.

Ademais, a portaria de investidura do novo tabelião do Serviço Notarial do 1º Ofício Cartório Chermont (ID n. 15880512) apenas publiciza a designação desta serventia a novo titular, sem informar alterações da sede do cartório.

Destarte, diante da omissão da impetrante em cumprir com sua obrigação legal de apontar o novo endereço para fins de intimação, presume-se válida a realizada no antigo endereço da serventia, não havendo qualquer nulidade a ser declarada.

ISTO POSTO, considerando que a impetrante não demonstrou a plausibilidade ou a relevância dos motivos em que se assenta o pedido, com supedâneo no art. 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009,
DENEGO a medida liminar requerida
.

Notifique-se as autoridades apontadas como coatoras, através de ofício, entregando-lhes a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem necessárias, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.

Com fundamento no art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito.

Após, sigam os autos ao Ministério Público.

...”

A parte impetrante opôs embargos de declaração (id. 10887207) que foram contrarrazoados (id. 10887216) e julgados desprovidos (id. 10887218).

Em suas razões de apelação (id. 10887228
), a apelante argui, em resumo, que teve lavrado contra si autos de infrações nºs 2017.000064-001, 2017.000064-002, 2017.000064-003, 2017.000064-004, 2017.000064-005, 2017.000064-006, 2017.000064-007 e 2017.000064-008 para cobrança de crédito tributário decorrente de ISS referentes aos exercícios de 2012 a 2016, cujas impugnações administrativas foram interpostas à época em que exercia a condição de substituta em exercício no Cartório Chermont – 1º Ofício de Notas de Belém do Pará.

Aduz que as intimações foram dirigidas ao seu antigo endereço profissional (Travessa Frutuoso Guimarães nº 227, Bairro Campina, CEP 66019-040, Belém/PA) consoante o AR datado de 13/11/2018, mesmo tendo deixado de exercer a atividade cartorária no Cartório do 1º Ofício de Notas desde 03/08/2018.

Diz que é óbvio que não recebeu as intimações, tampouco teve acesso a elas, e que, por esse motivo, não exerceu seu direito de defesa mediante a interposição de recurso administrativo, pois só tomou ciência do final do trâmite na esfera administrativa quando recebeu os protestos das certidões de dívida ativa, o que motivou a ajuizar a ação mandamental.

Aduz que os autos devem retornar ao juízo de origem, a fim de ser suprida omissão e obscuridade alegadas.

Explica que a obscuridade reside no fato de ter sido aceita como válida intimação com fundamento em presunção e de não ter sido respondido os seguintes pontos:

“...

(a) A natureza da presunção aplicada, se relativa ou absoluta;

(b) Sendo relativa (como parece tratar a sentença a presunção, a razão por que não foi afastada diante do fato provado (além de notório e de conhecimento certo pelo Município de Belém) que a Impetrante já não tinha domicílio profissional no endereço da entrega desde agosto/2018, bem como em face do fato provado (e de conhecimento certo do Município) de que o novo titular da Serventia estava em outro endereço;

(c) Sendo relativa a presunção, a razão por que não foi afastada diante da prova evidente e imediata – resultante da própria assinatura aposta no recebimento – de que a pessoa intimada era tabeliã de outra Serventia.

...”

Expôs ainda que:

“...

Pediu-se, além, que o Juízo manifestasse expressamente sobre a aplicação e extensão do artigo 62 da Lei Municipal 7.056/771 especialmente para esclarecer se (e por quê) em sua compreensão a norma nele contida autoriza concluir que o seu descumprimento valida a intimação realizada naquele endereço, apesar de esta consequência não estar prevista em lei. É que a norma estabelece um dever, mas não estabelece que a sanção pelo seu descumprimento é a validade das intimações enviadas para aquele endereço. Assim, embora o ilícito administrativo seja passível de sanção (multa), certamente não valida o cerceamento de direitos processuais fundamentais dos contribuintes. Novamente, nada foi dito pelo Juízo a quo, que acreditou poder manter silêncio sobre o expresso pedido da Apelante para que esclarecesse qual a interpretação dada a dispositivo específico da legislação municipal.

...”

Quanto a omissão, arrazoou que:

“...

Por fim, em razão da omissão da sentença quanto à Lei Municipal 7.056/77, norma local e específica que estabelece, em seu artigo 206, que “A intimação será feita pelo servidor competente e comprovada com a assinatura do intimado ou de preposto seu ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem fizer a intimação”, a ora Apelante também requereu manifestação expressa sobre a aplicação ou não deste dispositivo e seus fundamentos e/ou a razão pela qual se considera que esta regra não deve ser aplicada no caso concreto.

Vê-se, com isso, que apesar de indicados os vícios que certamente atraem o cabimento dos Embargos de Declaração (obscuridades e omissão), em observância ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o Juízo de origem novamente esquivou-se. Em sede de Apelação, devem ser corrigidos os defeitos que persistem a despeito da oposição de Embargos de Declaração. Por serem problemas processuais sérios, que ameaçam a integridade da fundamentação mesma da sentença – que se coloca em direto confronto com o art. 489, § 1º do CPC/2015 –, é necessário que este Tribunal declare a nulidade da sentença apelada, determinando expressamente que se corrijam as omissões e obscuridades acima apontadas, as quais o Juízo perdeu a oportunidade de sanear quando apreciou os Embargos de Declaração.

...”

Alega que é invalida a intimação em processo administrativo fiscal, cuja presunção relativa foi desfeita mediante a prova de que fora recebida por terceiro, que não tem vínculo com a apelante.

Pugna pela concessão de tutela de urgência antecipada, e, no mérito, o provimento do recurso.

Junta documentos.

Contrarrazões (id. 10887231) requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

Os autos foram distribuídos à Desa. Ezilda Pastana Mutran, que recebeu o recurso no efeito devolutivo (id. 11555395).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12255131).

Autos redistribuídos à minha relatoria (id. 15512266).

Determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 17811102).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO
.

Reafirmo que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso.

Na verdade, a controvérsia é única e versa sobre a validade ou não da intimação administrativa endereçada ao antigo endereço da apelante, que afirma que o ato foi nulo, pois não mais exercia suas funções laborais no antigo endereço, onde antes era localizado o Cartório Chermont e, hoje, o Cartório do 5º Ofício de Notas, tendo sido recebidas as intimações pela Sra. Kenia Martins.

Sobre o assunto, convém aduzir que a intimação administrativa questionada é decorrente de procedimentos administrativos instaurados perante o departamento competente da Prefeitura Municipal de Belém, em que se discutia a validade de autos de infração lavrados em decorrência de supostos débitos de ISS referentes ao período de 2012 a 2016.

A intimação administrativa que se pretende anular foi realizada no endereço fornecido pela recorrente e
constante nos assentamentos cadastrais no Município
, conforme externado no documento constante no id. 10887141 - pág. 3.

Assim, pressupõe-se, no caso, que a intimação questionada foi efetuada de maneira correta, porquanto deveria a parte apelante ter atualizado seus dados cadastrais junto à Administração Municipal e informado a cessação das suas atividades no local constante do cadastro municipal, sendo, portanto, inapropriado falar em nulidade e muito menos em violação ao princípio da ampla defesa, conforme se verá a seguir.

O fato de terceira pessoa ter recebido intimação administrativa no endereço onde funcionava o Cartório onde a recorrente anteriormente exercia suas atividades, por outro lado, não torna nulo o ato, pois basta que tenha sido entregue no endereço informado pelo próprio contribuinte, conforme entendimento jurisprudencial a seguir reproduzido, “verbis”:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.602.112 – PE

(2016/0134328-1)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

RECORRENTE: JOSE SOUZA SOARES

ADVOGADO: MINARTE FIGUEIREDO

BARBOSA FILHO - PE027171

RECORRIDO: FAZENDA NACIONAL

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso especial interposto por

José Souza Soares, com amparo nas alíneas

"a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TRF 5ª Região assim ementado (e-STJ, fls. 1.330-1.331):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO.

DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SOUZA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante, que pretendia a nulidade do lançamento do crédito tributário com base no fato de que jamais fora intimado pessoalmente acerca do procedimento administrativo, sendo-lhe retirado o direito ao contraditório.

2. Nas razões recursais, aponta o agravante, em síntese, que, da análise do procedimento administrativo que originou o débito, percebe-se que a intimação nº. 34/2014/IRF/PLA/PE/SORAC, relativa à comunicação do Acórdão nº. 11-42.121 - 1ª Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a impugnação do agravante, foi recebida por terceiro, ou seja, não foi efetivada a intimação pessoal do recorrente, devendo ser considerada nula de pleno direito tal intimação e, em consequência, todos os atos processuais seguintes.

3.
Primeiramente, a despeito de a intimação nº. 34/2014/IRF/PLA/PE/SORAC, relativa à comunicação do Acórdão nº. 11-42.121 da 1ª Turma da DRJ/REC, ter supostamente sido recebida por terceira pessoa que não a devedora, ora agravante, é fato que esta já havia sido notificada anteriormente do lançamento do crédito tributário em questão no endereço indicado e que, inicialmente, teve, sim, oportunizado o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. Assim, descabe cogitar-se da nulidade do procedimento administrativo com base na alegação de que agora, em face do julgamento do recurso pela DRJ/REC, houve a ausência de intimação pessoal da recorrente, pois alega ter sido esta efetivada no nome da Sra. Genilda de Souza Alves, pessoa estranha à lide.

5. Ora, em verdade, conquanto o nome desse terceiro conste do verso do Aviso de Recebimento (AR), o fato é que a notificação a respeito do referido julgamento administrativo foi direcionada ao endereço utilizado para a comunicação inicialmente realizada à agravante, razão pela qual é de se presumir que houve a regular ciência da decisão administrativa ora discutida.

6. Agravo de instrumento desprovido.

Os embargos de declaração opostos pelo contribuinte foram rejeitados.

Em suas razões, o recorrente levanta prefacial de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, acusando omissão quanto à alegada inaplicabilidade da teoria da aparência em se tratando de pessoa física.

No mérito, aponta violação dos mesmos dispositivos considerados suprimidos, invocando também o enunciado da Súmula 392/STJ.

Sustenta, em síntese, "a impossibilidade de aplicação da 'teoria da aparência' e, em consequência, defende que a intimação, ainda que enviada para o seu endereço, porém recebida por terceiro estranho ao processo administrativo, não pode ser considerada válida, devendo ser considerada nula de pleno direito tal intimação" (e-STJ, fl. 1.374).

Assevera que, "por culpa exclusiva da ora Recorrida, o ora Recorrente jamais foi intimado pessoalmente, tampouco lhe foi oportunizado o direito de recorrer do julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil, vindo somente tomar ciência do acórdão quando do ajuizamento da execução fiscal, maculando desta forma o texto constitucional (porquanto é direito constitucional a ampla defesa na esfera administrativa) e a própria higidez do crédito exequendo" (e-STJ, fl. 1.376).

Colaciona diversos precedentes com o fito de caracterizar o dissídio jurisprudencial proposto.

Sem contrarrazões recursais.

Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fl. 1.453), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

Quanto à preliminar, não há se falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem, como se verifica no presente caso, se pronuncia de forma clara e objetiva sobre a questão posta nos autos, tendo o decisório se mostrado suficientemente fundamentado para embasar a decisão.

Assim, não prospera a pretensão de nulidade do aresto por omissão.

Com relação ao mérito propriamente, verifica-se que o recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade, porquanto se observa argumento exarado no aresto combatido que não foi objeto de impugnação específica pelo recorrente, concernente ao fato de que o devedor já havia sido notificado anteriormente do lançamento do crédito tributário em questão, no endereço indicado, tendo sido oportunizado o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, a insurgência encontra o óbice da Súmula 283/STF, visto que subsiste fundamento incólume ao recurso da União.

A respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PELO ESTADO. ALERGIA À LACTOSE. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA SUSTENTAR A PRETENSÃO INICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 3. Ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, o recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

[...] 5. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1.367.651/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 3/12/2013) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ e a Súmula 568/STJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 24 de maio de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

(Ministro OG FERNANDES, 29/05/2019) (grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte, externando no julgamento do agravo de instrumento nº 0801708-56.2021.8.14.0000, de relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, em que se firmou a tese de que é válida a intimação administrativa postal endereçada ao endereço declarado pelo contribuinte ao fisco, “verbis”:

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0801708-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ADVOGADO: JULIO CHRISTIAN LAURE - OAB/SP 155.277

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151, V DO CTN. ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante face a decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu a tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ante a nulidade das intimações dos autos de infração e notificação fiscal n&deg; 172013510000094-7 e n&deg; 172014510000062-6, com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN.

De acordo com o art. 14 §2º da Lei Estadual nº 6.182/1998 que versa acerca do procedimento administrativo tributário no Estado do Pará, a notificação fiscal deve ser direcionada ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo da obrigação, endereço este informado pelo contribuinte ao Fisco conforme prescreve o art. 127, caput, do CTN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firma no sentido de que "a notificação regular do sujeito passivo, nos termos do Decreto n. 70.235/1972, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via postal, sendo que, para os fins de aperfeiçoamento desta última, basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, não sendo imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado por ele."

O Código de Contribuinte do Estado do Pará dispõe em seu artigo. 12, VII que é obrigação do contribuinte manter junto ao Estado do Pará informações atualizadas sobre seus estabelecimentos. Não há como exigir do Fisco o ônus de presumir a mudança de domicílio tributário do contribuinte, tampouco de obrigá-lo a procurar o endereço atualizado da parte.

O STJ, firmou posição de que é prescindível o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para a localização do endereço do réu, bastando as tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça.

O requisito da "probabilidade do direito" não foi preenchido, impossibilitando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, V do CTN.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801708-56.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022 )

Portanto, diante do exposto, não deve prosperar o apelo em questão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/02/2024